Tribunal: TJPA
Processo: 0832517-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832517-33.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOAO ELIAS OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL (SOLDO MILITAR). CONSTATADO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
,
para corrigir erro material na sentença mantida pelo Acórdão que julgou procedente o pleito de reajuste salarial (soldo militar).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há inconsistência em relação ao período que deve ser cobrado o pagamento dos valores retroativos concernentes às diferenças da remuneração não recebidas.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Da análise dos autos, verifica-se que, por erro material, considerou-se o
período para pagamento dos valores retroativos concernentes às diferenças da remuneração não recebidas a partir de março de 2016, contudo, de acordo com o item II da Portaria RR nº 2292, de 11/09/2018, a transferência para a reserva remunerada ocorreu somente a partir de outubro de 2018, data a partir da qual devem ser pagos os valores retroativos concernentes às diferenças da remuneração não recebidas.

5. A sentença deve ser reformada para corrigir o erro material.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos.

_________

Dispositivo relevante citado
:
Código de Processo Civil,

artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0832517-33.2020.8.14.0301
) opostos
pelo

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
,
para corrigir erro material na sentença que julgou procedente o pleito de reajuste salarial (soldo militar).

O Acórdão recorrido teve a seguinte conclusão:

Desta forma,
deve ser mantida inalterada a decisão recorrida
. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
27639908
), o Embargante afirma que ocorreu erro material, pois a sentença, mantida pelo Acórdão, que condenou o IGEPPS ao pagamento do retroativo a contar de março de 2016, enquanto o militar ainda estava na atividade, uma vez que sua transferência para a reserva remunerada ocorreu a partir de outubro de 2018.

Aduz que o Acórdão recorrido deveria ter enfrentado a questão da diferença decorrente da condenação para que fosse contada a partir de outubro de 2018, ao invés de março de 2016, em obediência ao Princípio da Adstrição, disposto no artigo 492 do CPC de 2015.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos declaratórios com efeitos infringentes.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.

28520593
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar
se há inconsistência em relação ao período que deve ser cobrado o pagamento dos valores retroativos concernentes às diferenças da remuneração não recebidas.

Da análise dos autos, verifica-se que, por erro material, considerou-se o
período para pagamento dos valores retroativos concernentes às diferenças da remuneração não recebidas a partir de março de 2016 (“
valores estes devidos a contar de março de 2016
”), contudo, de acordo com o item II da Portaria RR nº 2292, de 11/09/2018 (Id. 11681810), a transferência para a reserva remunerada ocorreu somente a partir de outubro de 2018, data a partir da qual devem ser pagos os valores retroativos concernentes às diferenças da remuneração não recebidas.

Desse modo, constatada a inconsistência no julgado recorrido, merece ser acolhida a pretensão do Embargante quanto a correção do erro material.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir o erro material, com efeitos infringentes, apenas na parte do dispositivo da sentença para que onde se lê
“valores estes devidos a contar de março de 2016”
passe a constar
“valores estes devidos a contar de outubro de 2018”.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026